Tribunal: TJMT
Processo: 0005020-55.2013.8.11.0059
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005020-55.2013.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Reginaldo Rodrigues da Silva, vulgo "Carequinha" (RECORRENTE), REGINALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 026.664.601-85 (RECORRENTE), FRANCISCO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 027.654.373-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A IMPRONUNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – ALEGADA A DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE CONFRONTAM A ALEGADA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PRONÚNCIA MANTIDA – 2. ALMEJADO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO – IMPOSSIBILIDADE – PATROCÍNIO DA CAUSA ATÉ A DECISÃO FINAL, INCLUSIVE, NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO JUÍZO SINGULAR ACERCA DOS HONORÁRIOS– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do
judicium accusationis
, só deve ser realizada quando a tese defensiva estiver comprovada acima de qualquer dúvida, e não sendo esta a hipótese dos autos, porquanto questionável a alegada desistência voluntária, impõe-se a remessa do feito ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII,
d,
da Constituição Federal.

2. Tendo o d. advogado sido nomeado pelo juízo singular para assumir o exercício da defesa técnica do réu durante a instrução criminal da ação penal, que ainda está em curso, sem que exista menção acerca dos honorários advocatícios, que certamente serão arbitrados por ocasião da prolação da sentença, não há como a matéria ser analisada diretamente por este eg. Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

REGINALDO RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
REGINALDO RODRIGUES DA SILVA

em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT na ação penal n.º
5020-55.2013.811.0059
, em que foi
pronunciado
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
,
a fim de ser submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais acostadas no ID 189356666, o recorrente almeja a

desclassificação
da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal
,
firme na incidência do instituto da
desistência voluntária
, e ainda faz breve referência à impronúncia no tópico dos pedidos
.
Por fim,
vindica o
arbitramento de honorários
ao defensor dativo.

As contrarrazões ministeriais foram juntadas no ID 189356674, refutando as alegações defensivas, a fim de ser desprovido o recurso.

O juízo de retratação foi exercido com a decisão de ID 189356675, oportunidade na qual a r. pronúncia foi mantida em seus próprios termos.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, apenas no que tange ao arbitramento de honorários ao defensor dativo (ID 197691151).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso em sentido estrito é
tempestivo
(ID 189356670), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio empregado afigura-se
adequado
e
necessário
ao objetivo perseguido, pelo que
CONHEÇO

do
stricto sensu
manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta da exordial acusatória que no dia no dia 11 de março de 2012, por volta das 22:00 horas, em uma residência próxima à Viação do Xingu, na cidade de Porto Alegre do Norte/MT, o réu
REGINALDO RODRIGUES DA SILVA
, vulgo
“Careca”
, tentou matar a vítima
Francisco Nascimento de Souza,
perfurando-o com um canivete próximo ao peito, e logo empreendendo fuga.

O ilícito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, pois, apesar do ferimento causado, o ofendido
foi prontamente socorrido e encaminhado para atendimento médico.

Circunstanciado o fato, passo, pois, à análise do mérito.

1.

Da pretensa desclassificação para o delito de lesão corporal:

À vista do relatado, a despeito da sintética referência ao pleito de impronúncia, a principal tese recursal consiste na arguição de possível
desistência voluntária
por parte do acusado, forte na versão de que, mesmo podendo prosseguir golpeando a vítima, preferiu não o fazer, circunstância que impediu a consumação do ilícito.

Assim, objetiva a pronta
desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal
.

Ocorre que, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelado à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do Código de Processo Penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
impronúncia
deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu,
o que não entendo ser o caso dos autos
, máxime quando à materialidade e os indícios de autoria sequer são efetivamente questionados pela i. defesa.

Por sua vez, cingindo a explanação aos aspectos da irresignação defensiva, qual seja, a
desclassificação
, sabe-se que consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi
ou que a conduta apurada,
a toda evidência
, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Dito de outra forma, o acolhimento do
pedido desclassificatório
formulado pelo ora recorrente
depende necessariamente da
demonstração
inequívoca
nos autos de que a conduta praticada configura outro delito que
não doloso
contra a vida
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes,
ex vi
STJ
–
AgRg no REsp 1128806/SP
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015 e
TJMT
–
N.U 1018175-81.2019.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, DJE 05/03/2020.

Partindo dessas premissas, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite a conclusão de que
a decisão recorrida não merece reparos.

Já a afastar a impronúncia tangenciada pela defesa, a prova da
materialidade do crime
de
tentativa de homicídio
perpetrado contra a vítima
Francisco Nascimento de Souza
encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência juntado no ID 189356653 - Pág. 3/5, no ID 189356653 - Pág. 10 com o termo de exibição e apreensão do canivete possivelmente utilizado no ilícito, do laudo pericial e mapa topográfico para localização de lesões de ID 189356653 - Pág. 33 apontando os ferimentos sofridos pela vítima e do relatório policial visto no ID 189356653 - Pág. 45/48, além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a respaldar a pronúncia do acusado ao crivo dos jurados, na medida em que, tanto na fase policial quanto em Juízo (ID 189356653 - Pág. 16/18 e ID 189356653 - Pág. 108), o recorrente confessou que desferiu um golpe de arma de branca em face da vítima
Francisco
.

Nesse ponto, o réu alega que não agiu imbuído de
animus necandi
, arguindo ter desferido apenas um golpe com arma branca, a fim de conter a vítima
,
que tentava lhe agredir, mas, assim que atingiu o ofendido, parou espontaneamente sua ação e se afastou do local.

A despeito da narrativa do réu, o cotejo perfunctório das provas até então angariadas evidencia a
existência de elementos de convicção que contradizem a alegada versão, inviabilizando o pronto acolhimento da almejada desclassificação.

Nesse ponto destaca-se a
dinâmica acerca da execução delitiva
, tal qual narrado na denúncia, descrito pela vítima quando ouvida na fase policial (ID 189356653 - Pág. 28) e minimamente reproduzidos em juízo pela testemunha
João Dias de Sousa Junior
(ID 189356653 - Pág. 6/7), evidenciando
a
possível existência de dolo na conduta atribuída ao recorrente.

Conquanto não tenha sido ouvido em juízo, cumpre destacar que o ofendido contextualizou o fato de modo diverso na fase investigativa, elucidando que o réu chegou no local em que estava, assim narrou a ação:
“levantei de onde estava sentado e caminhei na direção dele para empurra-lo para fora do quarto
, quando eu empurrei ele percebi que ele me furou, ele saiu correndo e eu corri pra minha casa e lá a vizinha me levou ao hospital
” sic
ID 189356653 - Pág. 30 – destaquei.

Por sua vez, a testemunha
João Dias de Sousa Junior,
enquanto um dos policiais que atenderam a ocorrência, elucidou, tanto na fase policial quanto sob o crivo do contraditório (ID 189356653 – pag. 6/7 e 109), que
a comunicação do ilícito foi feita por terceiros
que acionaram a polícia militar
e, chegando no local, visualizaram considerável quantia de sangue, mas
não encontraram a vítima, visto que
já havia sido socorrida e encaminhada a atendimento médico por populares
.

Conquanto não tenha sido ouvido em juízo, cumpre destacar que os autos contam com as declarações extrajudiciais da testemunha ocular
José dos Santos Silva
(ID 189356653 - Pág. 13/14), retratando narrativa análoga àquela apresentada pelo ofendido, refutando a alegada agressão oriunda da vítima, bem como a iniciativa do ofendido em se afastar de seu agressor e lograr receber atendimento médico.

A par de tais elementos de informação, convém destacar que a alegação defensiva de desistência voluntária por parte do réu é possivelmente confrontada com o fato do ofendido ter logrado se afastar de seu agressor e receber auxilio de terceiros; notadamente após este ter-lhe desferido um golpe com arma branca, sendo apreendido nos autos um canivete (ID 189356653 - Pág. 10), provocando
lesão perfuro-incisa de
04 cm (quatro centímetros) na região torácica esquerda
, provocando
perfuração na cavidade cardíaca
, conforme consta do laudo e do mapa topográfico para localização de lesões (ID 189356653 - Pág. 33/35), sendo anotado no boletim de ocorrência e no mencionado laudo a necessidade de encaminhamento da vítima para hospital de comarca vizinha [Confresa/MT] para o atendimento de urgência de ID 179284211 - Pág. 38.

Outrossim, é de rigor anotar a ausência de verossimilhança das alegações defensivas, notadamente diante do registro do laudo de lesão corporal realizado no réu, logo após o ocorrido, oportunidade na qual não foram constatadas lesões em seu corpo, resultando em dúvida acerca da alegada agressão partida da vítima (ID 189356653 - Pág. 26)

Nessa ordem de ideias
, não há como concluir, de pronto, que
in casu
, o homicídio não se consumara em razão
da desistência voluntária do acusado
.

Além do que, é cediço que a principal diferença entre a tentativa e a desistência voluntária é a espontaneidade, visto que na primeira situação a consumação do delito não se dá por circunstâncias alheias à vontade do agente, já na desistência voluntária, a consumação não ocorre pela própria vontade do agente, que desiste do intento criminoso.

Pelos depoimentos transcritos alhures e documentos acostados aos autos, subsiste versão com respaldo
probatório dando conta de que,
efetivado golpe contra região vital do ofendido
, o ora recorrente saiu do local em fuga, sem prestar qualquer socorro, sendo que
Francisco
logrou se afastar de seu algoz, ser socorrido e encaminhado para atendimento médico por terceiros.

Dessarte, a
contrario sensu
do proposto pela defesa, vislumbro haver substrato probatório suficiente a subsidiar a submissão do acusado a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, uma vez que
há
indicativos de autoria que pesam em seu desfavor
, ao passo que
a tese defensiva de desistência voluntária não se apresenta estreme de dúvidas
.

Consigno que não se está a afirmar a culpa do recorrente, mas apenas, e com esteio nas provas produzidas, a concluir pela existência de
indicativos suficientes de que seja o autor da tentativa de homicídio em questão, assim como, as peculiaridades que envolveram o suposto
modus operandi
colocam em dúvida a alegação de que o réu tenha, simplesmente, desistido voluntariamente do ilícito, e, de outro norte, corroboram a possível presença de ânimo homicida na conduta que lhe é imputada.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, diante das provas até então produzidas,
a versão da defesa técnica
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual preponderam provas incriminatórias em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido por ele quando do ilícito.

Diante deste cenário, e sem mais delongas, certo de que a suposta desistência voluntária não se apresenta indene de dúvidas, e, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular, a esta
compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,

mediante a sua íntima convicção,

ex vi
STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020.

Com estas considerações,
mantenho a r. decisão de pronúncia
.

2.

Dos honorários advocatícios:

Por fim, o i. Defensor Dativo pleiteia ainda o arbitramento dos honorários referentes aos judiciosos serviços advocatícios por ele prestados, providência que não foi adotada pelo d. juízo
a quo
.

Como é cediço,
os honorários do Defensor Dativo devem ser pleiteados por via adequada perante o juízo singular
, a quem incumbe mensurar o zelo profissional e a dificuldade do feito, tomando-o em seu todo, e não apenas pela atuação individualizada que representa meros desdobramentos da defesa incumbida ao causídico nomeado,
ex vi – STJ – EDcl no RHC 88.880/MG, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 21/06/2018, DJe 2/8/2018
.

In casu
, considerando a sua atuação neste grau recursal,
tem-se que, aparentemente,
o d. causídico não foi designado tão somente para o ato específico das razões recursais
, mesmo porque, ao que se depreende dos autos, fora nomeado para atuar na defesa do apelante, incluindo a interposição de recurso, o que teria sido determinado por aquele d. magistrado,
“ante a inexistência de Defensor Público atuando nesta Comarca” sic
ID 189356662,
nada mencionando

acerca dos honorários advocatícios, os quais certamente serão arbitrados por ocasião da prolação da sentença
.

Com efeito, dispõe o
art. 305, inc. I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGC) – Foro Judicial
que os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau
abrangerão o patrocínio da causa
até a decisão final
, inclusive nas instâncias superiores
, se for o caso, sendo tal
obrigação, inclusive, condicionante para a percepção dos valores
,
in verbis
:

“Art. 305 da CNGC - Constituem-se
obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
:

I –
patrocinar a causa
do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”.
– Grifei.

Do mesmo modo, o
art. 6.º, inc. I, do Provimento n.º 09/2007-CGJ
dispõe que se constituem
obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
“patrocinar a causa
do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final
,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso”
.

Portanto, embora se reconheça e se enalteça o profícuo empenho devotado à causa pelo d. advogado,
Dr.

Jáder Francisco Dei Ricardi - OAB/MT 12.994/O
, cumpre elucidar que
ainda não se encerrou a atividade jurisdicional do d. Juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Porto Alegre do Norte/MT
, o qual
terá que prolatar a sentença
conforme a decisão proferida pelos membros do Conselho de Sentença do e. Tribunal do Júri
.

Assim, a
evitar indevida supressão de instância,
entendo que o pedido em análise
deve ser dirigido àquele juízo singular o pedido de arbitramento e fixação dos honorários advocatícios
devidos pelo laborioso trabalho jurídico desenvolvido
e a subsequente expedição da certidão contendo a quantia total e corrigida dos valores a serem cobrados

do Estado de Mato Grosso.

CONCLUSÃO
:

Por tudo que foi exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
REGINALDO RODRIGUES DA SILVA,
mantendo incólume

a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT na ação penal n.º
5020-55.2013.811.0059
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024